Tribunal: TJSP
Processo: 2263231-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – INSTALAÇÃO DE SOFTWARE -– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Vulnerabilidade do contratante – INCIDÊNCIA – Responsabilidade objetiva e solidária dos prestadores
RECURSO DESPROVIDO.